Tribunal: TJSP
Processo: 0017097-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Reconhecido o benefício da justiça gratuita. Exequente que não logra revogar a concessão. Demonstração de que o apelado detém um imóvel, em que mora, e que sua esposa tem um veículo que não afasta a hipossuficiência reconhecida. Suspensão da exigibilidade dos honorários nos termos do artigo 98, § 3o do novo CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Reconhecido o benefício da justiça gratuita. Exequente que não logra revogar a concessão. Demonstração de que o apelado detém um imóvel, em que mora, e que sua esposa tem um veículo que não afasta a hipossuficiência reconhecida. Suspensão da exigibilidade dos honorários nos termos do artigo 98, § 3o do novo CPC. Necessidade, contudo, de se continuar com o cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer. Incabível a extinção precoce do feito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017097-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO, é apelado AGOSTINHO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017097-70.2019.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0017097-70.2019.8.26.0576
APELANTE: Município de São José do Rio Preto
APELADO: Agostinho da Silva
COMARCA: São José do Rio Preto
VOTO No 14733
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Reconhecido o
benefício da justiça gratuita. Exequente que não logra revogar a
concessão. Demonstração de que o apelado detém um imóvel, em
que mora, e que sua esposa tem um veículo que não afasta a
hipossuficiência reconhecida. Suspensão da exigibilidade dos
honorários nos termos do artigo 98, § 3o do novo CPC.
Necessidade, contudo, de se continuar com o cumprimento de
sentença em relação à obrigação de fazer. Incabível a extinção
precoce do feito. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 155, que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da
inexequibilidade da sucumbência recursal cobrada.

Em razões recursais o apelante alega, em resumo, que (i) a
ação foi extinta sem o exame do pedido da obrigação de fazer; (iii) foi concedido o
benefício da justiça gratuita sem que fosse apresentado qualquer documento que
demonstrasse a situação de miserabilidade; (iv) a atuação da Defensoria Pública
não se deu pela triagem de pessoas hipossuficientes, mas pela função de curadoria
especial; (v) após pesquisa dos bens em nome do executado, encontrou-se imóvel
em seu nome e veículo em nome da esposa.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, contrariado às
fls. 196/208.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017097-70.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de
regularização de obras ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto em face
de Agostinho da Silva, na qual este foi condenado a providenciar a regularização
do imóvel junto à Secretaria Municipal de Obras, no prazo de 15 dias e sob pena
de multa diária, bem como a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Intimado, o executado pleiteou a concessão da gratuidade
judiciária, apresentando para tanto extrato bancário e demonstrativo de crédito de
benefício previdenciário.
O magistrado de primeiro grau acolheu o pedido, extinguindo o
pedido em razão da inexequibilidade do título e condenando o Município
exequente ao pagamento de verba honorária, fixada em R$ 500,00.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98,
dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.
Demais disso, estabelece que, ainda que se presuma
“verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”, o juiz poderá “indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade” (art. 99, §§ 2o e 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017097-70.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Assim, a concessão não se deu pautada, como quer fazer crer o
apelante, tão somente na alegação de hipossuficiência e presença da Defensoria
Pública nos autos, mas nas próprias evidências de hipossuficiência presentes.
Nesse sentido, os documentos de fls. 151/154, dando conta não apenas da
percepção de aposentadoria, pelo apelado, de apenas um salário mínimo, como
propriamente da gestão desse valor em sua conta bancária.
Mesmo porque, demonstrado haver coerência entre a
necessidade afirmada e a situação minimamente descrita nos autos, cabia à parte
contrária demonstrar, consoante dispõe o artigo 100 do CPC, que o agraciado não
é hipossuficiente.
E em que pese tenha o apelante demonstrado que o apelado
detém um pequeno imóvel, em que reside, e sua esposa um veículo, por certo que
não são estes elementos suficientes a revogar a gratuidade concedida,
permanecendo, portanto, a condição suspensiva de exigibilidade do crédito de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3o, do novo CPC.
Via de consequência, era mesmo o caso de, reconhecido o
benefício da gratuidade judiciária, negar procedência à execução dos honorários
advocatícios.

Não deveria, contudo, ter o magistrado a quo extinto o
cumprimento de sentença. A execução dos honorários advocatícios era apenas um
dos pedidos da inicial, devendo o processo ser retomado em relação à obrigação de
regularização do imóvel junto à Secretaria Municipal de Obras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017097-70.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Reformo, portanto, a r. sentença para que, mantida a gratuidade
judiciária concedida ao apelado, possa o cumprimento da obrigação de fazer
retomar seu curso regular.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator